Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-95.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
9

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000005-95.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA - CPF: 054.932.121-70 (REU), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JIOVANI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 785.612.131-91 (ASSISTENTE), MARCOS PAULO DOS SANTOS PERES - CPF: 022.230.541-02 (ASSISTENTE), ROSIBEL NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 606.165.563-06 (VÍTIMA), MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA - CPF: 054.932.121-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AUTORIZAM O REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO - PENA IMPOSTA EM - 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

“Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Estatuto Repressor.”
(STJ, HC no 543.261/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000005-95.2020.811.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE n
o 1000005-95.2020.8.11.0042
), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, do CP - (ID 73527013).

O apelante sustenta que faria jus ao regime prisional diverso do fechado, em razão das circunstâncias judiciais serem favoráveis.

Pede o provimento para que seja estabelecido regime inicial semiaberto (ID 73527028).

Prequestiona os arts. 59, III, e 33, § 3o, ambos do CP e Súmula 719 do STF (ID 73527028).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 73527031).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Art. 157, §2o, incisos II do Código Penal - Pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da pena – Impossibilidade – Apelante se trata de pessoa reincidente - Regime fechado é o adequado conforme a fixação da dosimetria do crime praticado, em consonância com o art. 33, § 2o ‘b’ do CP - Pelo improvimento do recurso.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 78066971).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 07 de julho de 2020, por volta das 20h05min, o denunciado MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA e seu comparsa não identificado, que estavam em uma motocicleta Honda Biz, cor preta, nas proximidades do estabelecimento comercial HD Distribuidora, na Rua Camboriú, bairro Parque Georgia, nesta capital, mediante grave ameaça e fazendo uso de arma de fogo, abordou a vítima Rosibel Nascimento da Silva Souza e anunciou o assalto, ordenando que esta lhe entregasse o aparelho celular marca Motorola Macro, cor lilás, avaliado indiretamente pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e a chave do seu veículo Chevrolet Onix, cor prata, placa QBA 9035.. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas) e §2o-A, inciso I (arma de fogo), do Código Penal [...]
.
”
(Jaime Romaqueli, promotor de Justiça - ID 73526522)

O Juízo singular dosou a pena e estabeleceu regime fechado nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA, qualificado nos autos em exame, pela prática do delito descrito no art. 157, § 2o, inc. II, c.c. art. 61, inc. I, c.c. art. 65, inc. III, alínea “d”, todos do Código Penal. [...]

Acerca dos antecedentes criminais, há registro nos autos, tendo o acusado uma condenação em seu desfavor com trânsito em julgado. Portanto, tal circunstância será utilizada como agravante na próxima fase.. [...]

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, considerando a majorante do concurso de pessoas, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]

Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. [...]

Dessa forma, com a compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da reincidência, mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]

Presente a causa majorante descrita no art. 157, §2a, II do Código Penal, pelo concurso de pessoas elevo a pena aplicando o patamar de 1/3 (um terço), chegando à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. [...]

TORNO DEFINITIVA a pena do réu MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA, qualificado nos autos, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal. [...]

Ante a reincidência, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal que prevê exceção quanto à incidência do regime semiaberto ao condenado não reincidente. [...].”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito - ID 73527013)

Pois bem.

A pena imposta - 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Estatuto Repressor.”
(HC no 543.261/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2019)

Assim sendo, o apelante não possui direito ao regime inicial semiaberto.

No tocante ao prequestionamento,
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021